Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701798-46.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: EDSON GARCES FERREIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau houve homologação, por sentença, de acordo celebrado entre as partes (id 178210695 – autos principais n . 0711070-71.2023.8.07.0009). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR